Tribunal: STF
Processo: MS 26284
Classe: MS
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
EMENTA
Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça.
   Decisão administrativa. Concurso para Magistratura.
1.
   Manifestamente impertinente a alegação de que o Procedimento de
   Controle Administrativo nº 143, instaurado no Conselho Nacional
   de Justiça, teria tratado da anulação de decisão judicial e não
   de ato com caráter administrativo.  O ato impugnado perante o
   Conselho Nacional de Justiça tem natureza administrativa,
   relativo à homologação de concurso público, matéria afeta à
   administração do Tribunal. Trata-se do exercício do controle
   administrativo dos próprios atos do Judiciário.
2. A decisão do
   Conselho Nacional de Justiça, devidamente fundamentada,
   esclareceu que houve a revisão individual das provas e que apenas
   duas candidatas obtiveram acréscimo em suas notas, concluindo
   pela ilegalidade no arredondamento feito nas notas dos demais
   candidatos que recorreram, porque não utilizados os critérios
   adotados pela comissão revisora. A tese dos impetrantes, de que
   houve mero arredondamento de notas também das duas candidatas
   ressalvadas e não revisão de provas mediante critérios técnicos,
   demanda amplo reexame de provas, o que não se admite em sede de
   mandado de segurança, necessária a prova pré-constituída,
   inexistente no caso.
3. Se não se trata de Magistrado já
   investido na função jurisdicional, não há espaço para investigar
   a competência do Conselho Nacional de Justiça.
4. Mandado de
   segurança denegado.